Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, no prazo legal, manifestem-se acerca do certificado no ID 20233435. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora